Tribunal: TJMT
Processo: 1015716-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015716-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), HELIO FERREIRA DE MELO - CPF: 234.158.514-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No RECURSO:
1015716-33.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

AGRAVADO(S):

HELIO FERREIRA DE MELO
E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE INSUMOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – TEMA 793 DO STF – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto pelo
município de Cuiabá
,

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer no
1025700-38.2024.8.11.0001
, deferiu a tutela provisória de urgência, em favor de
Hélio Ferreira de Melo
, para determinar aos reclamados que
fornecessem os insumos pleiteados pelo reclamante.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id. 221327681.

O agravado apresentou suas contrarrazões (id. 229915658), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso interposto pelo município (id. 232608157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (no
1025700-38.2024.8.11.0001
), nos seguintes termos:

“(...)
Pois bem, tracejadas tais premissas, ao excursionar o exame a respeito do cipoal de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, verifica-se que o paciente se submeteu a avaliação médica, subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que restou evidenciado que ele necessita do tratamento, objeto da demanda.

Assim, como forma de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, considero que a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, é medida que se impõe.

Posto isso, e sem maiores delongas JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de confirmar a tutela antecipada e CONDENÁ-LOS, a obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização de dieta alimentar hipercalórica (ISOSOURCE 1.5 ou FRESUBIN ENERGY, além do EQUIPO e FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML)
,
no prazo 30 dias, se ainda não tiver sido disponibilizada, contados da intimação da presente sentença.

No mais, quando do cumprimento de sentença deverá ser observado o disposto no tema 793, do STF.

(...)
”.

Assim, considerando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, tem-se a ocorrência da perda do objeto recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - COBRANÇA E REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE PIS E COFINS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - RETRATAÇÃO DO JUIZO A QUO - FALTA DE NECESSIDADE E UTILIDADE DO PRONUNCIAMENTO RECURSAL - PERDA SUPERVINIENTE DE OBJETO ARQUIVAMENTO - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão agravada perante o Juízo de primeira grau, implica na evidente falta de interesse recursal e consequente perda superveniente de seu objeto.
(TJMT - N.U 0031883-02.2011.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2011, Publicado no DJE 05/09/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
RECONSIDERAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO
- RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência perdeu o objeto, tendo em vista que a decisão foi substituída por outra que a reconsiderou. 2. Recurso prejudicado.
(TJMT-N.U 1000157-31.2017.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024